Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento do valor nominal de R$ 3.147,86 (três mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)), que foram reconhecidos na via administrativa. Em seu recurso, o DISTRITO FEDERAL arguiu prejudicial de prescrição, diante do transcurso do prazo quinquenal para o pagamento pela Administração Pública; para tanto, assinala que não existiu requerimento administrativo para reconhecimento do débito, inexistindo, portanto, causa suspensiva da prescrição. Ainda, destaca que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não é causa de renúncia da prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos perante o STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63713433).
II. Questão em discussão.
3. Obrigação de pagamento de verbas reconhecidas pela Administração Pública, salvo se houver prescrição.
III. Razões de decidir.
4. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta no ID 63713424 pág. 3, documento emitido pela parte ré/recorrente informando que a parte autora/recorrida possui crédito a receber referente aos exercícios findos de 2005, 2009 e 2022.
5. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde aos exercícios de 2005, 2009 e 2022, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora para o seu pagamento demonstram a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
6. Não há que se falar em prescrição quando a Administração Pública reconhece o direito da parte autora/recorrida ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré/recorrente em quitar o débito. Inclusive, relevante pontuar que a Diretoria de Pagamento esclarece que o pedido de pagamento será efetuado em conformidade com a regra do artigo 37 da Lei no 4.320/64 (“As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”). Desse modo, cumpre reiterar que o artigo 4o do Decreto 20.910/32 dispõe expressamente que não corre a prescrição durante a demora no pagamento da dívida considerada líquida, o que é a situação dos autos, haja vista o reconhecimento da dívida (ID 63713424 pág.3), sendo que desde aquele momento não foi adimplida, sequer sinalizada data para pagamento. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1.109 de recursos repetitivos, pois não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
7. Precedentes: (Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese.
8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.